Tribunal: STF
Processo: AI 541460
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO DO RELATOR:
CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL QUE AUTORIZA A SUA ADMISSÃO. AUSÊNCIA.
I. - Embargos
 de declaração opostos à decisão singular do Relator. Conversão dos
embargos em agravo regimental.
II. - Não há viabilidade para o
processamento do recurso extraordinário se não é indicado, com
precisão, o dispositivo constitucional - artigo, inciso e alínea -
que o autorize. Precedentes.
III. - Agravo não provido.